Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-12.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001718-12.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), LAURA DA COSTA CRUZ - CPF: 033.620.921-52 (IMPETRANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENDA SUPERIOR A CINCO
SALÁRIOS MÍNIMOS
. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE CAPACIDADE FINANCEIRA E VALOR DAS CUSTAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais para processamento de recurso inominado, sob pena de deserção. A impetrante demonstrou rendimento líquido mensal de pouco mais de R$ 6.000,00 e despesas mensais que comprometem integralmente sua renda, sendo o valor do preparo recursal de R$ 1.283,68, aproximadamente 20% de seus rendimentos mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impetrante, mesmo possuindo renda superior a cinco
salários mínimos
, faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a desproporcionalidade entre sua capacidade financeira e o valor das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça não está condicionada à comprovação de pobreza extrema, mas sim à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

4. Embora a impetrante possua renda superior a cinco
salários mínimos
, o valor das custas processuais representa parcela significativa de seus rendimentos mensais (aproximadamente 20%), evidenciando desproporcionalidade entre sua capacidade financeira e o valor das custas.

5. A não concessão da justiça gratuita implicaria no trânsito em julgado da sentença, ocasionando risco da ineficácia da medida, pois a impetrante perderia a oportunidade de exercer o duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça não está condicionada à comprovação de pobreza extrema, mas à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. O valor das custas processuais que representa parcela significativa dos rendimentos mensais do requerente (aproximadamente 20%) justifica a concessão do benefício da justiça gratuita, mesmo quando a renda supera cinco
salários mínimos
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1038681-04.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025; N.U 1000476-18.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
:

1
001718-12.2025.8.11.9005

Origem:
Processo no 1011219-33.2025.8.11.0002 - Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Impetrante
: Laura da Costa Cruz Gualdi

Autoridade Coatora
: Hugo José Freitas da Silva - Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Litisconsorte
: Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Laura da Costa Cruz Gualdi impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande. Sustentou que: a) não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento; b) o indeferimento da justiça gratuita impossibilita seu acesso à justiça; c) seu salário líquido é de pouco mais de seis mil reais, mas possui inúmeras despesas mensais que somam mais de seis mil reais. Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja deferida a justiça gratuita, permitindo o processamento de seu recurso inominado.

A
liminar
foi deferida, com o fundamento de que: a) a impetrante se declarou hipossuficiente e juntou holerite comprovando rendimento líquido mensal de pouco mais de R$ 6.000,00; b) apresentou documentos que demonstram despesas mensais com serviços essenciais; c) o valor do preparo para interposição do recurso inominado representa aproximadamente 20% da renda líquida mensal da impetrante; d) a não concessão da Justiça Gratuita implicaria no trânsito em julgado da sentença, ocasionando risco da ineficácia da medida.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau prestou informações elucidando que: a) a impetrante não comprovou sua hipossuficiência financeira; b) sua renda mensal supera cinco
salários mínimos
; c) não houve demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas processuais; d) foi determinada a intimação para recolhimento das custas no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Embora o litisconsorte passivo tenha sido intimado, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

O
Ministério Público
opinou pela não intervenção no feito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Conforme já analisado na decisão liminar, a impetrante demonstrou que possui rendimento líquido mensal de pouco mais de R$ 6.000,00, conforme holerite juntado no ID/PJe2 210218703, bem como apresentou documentos que comprovam despesas mensais com serviços essenciais.

Ademais, o valor do preparo para interposição do recurso inominado é de R$ 1.283,68, quantia que representa aproximadamente 20% da renda líquida mensal da impetrante, o que evidencia a desproporcionalidade entre sua capacidade financeira e o valor das custas processuais.

A
concessão da gratuidade da justiça não está condicionada à comprovação de pobreza extrema, mas sim à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

No caso em análise, embora a impetrante possua renda superior a cinco
salários mínimos
, o valor das custas processuais representa parcela significativa de seus rendimentos mensais, o que justifica a concessão do benefício.

Nesse sentido:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, destina-se a quem comprove não possuir recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (
...)
(N.U 1038681-04.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)
”

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A concessão dos benefícios da justiça gratuita é um direito fundamental assegurado àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
(...)
(N.U 1000476-18.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
”

Além disso, a não concessão da justiça gratuita implicaria no trânsito em julgado da sentença, ocasionando risco da ineficácia da medida, pois a impetrante perderia a oportunidade de exercer o duplo grau de jurisdição.

Portanto, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da ordem, tornando definitiva a liminar já deferida.

Posto isso,
concedo a ordem
e
julgo extinto o processo
, tornando definitiva a liminar já deferida no ID/PJe2 323929373, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026